Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738245-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI RECORRIDOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, SCOVAN SERVIÇOS GERAIS EIRELI DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38556461, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREGÃO ELETRÔNICO. MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO DA LICITAÇÃO DIVIDIDO POR ITENS (LOCALIDADES). LANCES INEXEQUÍVEIS OU SUPERIOR AO ESTIMADO. READEQUAÇÃO DE VALORES. “JOGO DE PLANILHAS”. NÃO OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES. FALHA VERIFICADA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A LISURA DO CERTAME. PREJUÍZO AOS PARTICIPANTES E À CONTRANTE. AUSENTE. PROPOSTA HOMOLOGADA. ABAIXO DO ESTIMADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. CONTRATO EM PLENA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ. 1. Não obstante inegável irregularidade havida no procedimento licitatório em questão, tal falha não foi capaz de inquinar o pregão eletrônico de ilegalidade tal a justificar a sua nulidade ou mesmo a impor óbice a eventual renovação do contrato firmado com a empresa vencedora. 2. Não se pode olvidar que a celeridade e eficiência buscada, dentre outros objetivos, com o advento do pregão eletrônico não afastam, absolutamente, o rigor esperado e exigido para as contratações públicas, as quais não cedem a princípios tais como o da legalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e competitividade. 3. Ocorre, no entanto, que tais princípios devem ser analisados em um juízo de ponderação com outros de igual relevância, a saber, o da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência. Inexistindo prova contunde de evidente prejuízo aos participantes ou à própria Administração Pública, há que se indagar da utilidade e pertinência de se anular um contrato público em plena execução, do qual, vale dizer, o órgão contratante logrou êxito em adjudicar o objeto contratado por valor abaixo do estimado. 4. O que se colhe dos autos, a bem da realidade, é que não houve oferta de lance inexequível ou superior ao estimado, muito menos a prática de “jogo de planilhas”, prevalecendo, de outro lado, a tese defensiva, no sentido de que a incongruência entre os valores de lances e as estimativas de cada um dos itens se deu por equívoco de cadastramento das ofertas, não apenas pelo participante vencedor, como pela maioria dos licitantes, inclusive, pela própria parte autora, ora recorrente. Equívoco este, cumpre salientar, decorrente de informação imprecisa lançada no sistema de pregão eletrônico utilizado pela contratante (www.comprasnet.gov.br). 5. Em que pese, tal como aventado pelo órgão técnico do TCU, a oferta de lances extremamente baixos para os itens 1 e 4, decorrentes do cadastro equivocado das propostas, ter tido o potencial, em tese, de inibir a competitividade, tal circunstância não ficou efetivamente comprovada nos autos (art. 373, I, CPC), até porque a maioria dos participantes, incluindo a própria apelante, também realizou o cadastro das propostas, e dos lances, de maneira equivocada. 6. Não se trata, na espécie, de oferta de lances inexequíveis ou acima do estimado, tendo sido demonstrado pela parte ré (art. 373, II, CPC) a ocorrência de cadastramento de propostas e lances em ordem equivocada, ressalta-se, pela maioria dos participantes. A irregularidade, no entanto, não teve o condão de inviabilizar o curso do procedimento licitatório, muito menos de ferir a isonomia ou a competitividade entre os licitantes. 7. De fato, a empresa SCOVAN (2a ré/apelada) apresentou planilha com ajustes, sem, contudo, majorar o valor global final ofertado, visando compatibilizar os valores de cada um dos quatro itens com aqueles estimados pela 1a ré/apelada. Entretanto, como bem observado pelo Tribunal de Contas da União, tal fato, conquanto inaceitável em pregões cujo valor global é formado pelos lances individuais de cada item, levou a um risco bastante minimizado da ocorrência do “jogo de planilha” no caso concreto, dada as peculiaridades fáticas que permearam o pregão eletrônico. 8. Se, de um lado, não é possível dizer ter havido mero erro material na planilha apresentada pela vencedora, o que, em tese, seria passível de correção na forma da legislação de regência, de outro lado, constata-se que o ajuste (readequação) realizado não configurou e tampouco buscou dar azo a eventual “jogo de planilha”. 9. A readequação se fez necessária em virtude do equívoco na proposta da empresa vencedora, tendo em vista a imprecisão na descrição dos itens cadastrados no sistema comprasnet e a confusão existente entre a ordem de cadastramento dos itens no sistema e aquele constante nos Anexos IV e V do Edital no 003/2019. 10. Embora, repisa-se, não desejável a situação retratada nos autos, é certo que não houve constatação de desvantagem na proposta homologada, muito demonstração de prejuízo efetivo na competitividade entre os licitantes ou dano à empresa contratante a justificar a inabilitação da 2a ré/apelada ou impedimento de renovação, caso presentes os requisitos legais, do contrato atualmente vigente. 11. Até porque, cumpre reiterar o que destacado pelo Tribunal de Contas, o edital previu a licitação pelo menor preço global, o que foi respeitado integralmente, não tendo havido previsão expressa de critério de aceitabilidade por item, conforme se depreende do subitem 9.4: “O valor global da Proposta, após negociação, não poderá superar o orçamento estimado pela Eletrobras Eletronorte, sob pena de desclassificação do licitante”. 12. Uma vez observado o critério do menor preço global para a homologação da proposta da empresa vencedora, e à míngua de comprovação de efetivo prejuízo aos demais participantes e à empresa contratante em razão do cadastramento equivocada das propostas e lances, conclui-se que as irregularidades havidas no procedimento licitatório não foram capazes de invalidá-lo, sendo de rigor a manutenção da sentença no ponto em questão. 13. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. 14. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4°, inciso XII, da Lei 10.520/02, 3°, caput, e 14 ambos da Lei 8.666/93, 3o, inciso V, 19, inciso III, 30, §3o, 38, § 2o, 43, §§ 4 e 5, e 47, todos do Decreto 10.024/19, 24, §§ 3o e 8o, e 25, § 6o, ambos do Decreto 5.450/05, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o pregão promovido pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A encontra-se maculado por uma série de irregularidades, devendo, por isso, ser declarado nulo o ato de habilitação da empresa Scovan Serviços Gerais EIRELI, ou, subsidiariamente, não renovado o contrato com esta celebrado. b) artigo 85 do CPC, postulando a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que exorbitante o valor da causa. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Clayton Queiroz do Nascimento, OAB/SP 317.297. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 4°, inciso XII, da Lei 10.520/02, 3°, caput, e 14 ambos da Lei 8.666/93, 3o, inciso V, 19, inciso III, 30, §3o, 38, § 2o, 43, §§ 4 e 5, e 47, todos do Decreto 10.024/19, 24, §§ 3o e 8o, e 25, § 6o, ambos do Decreto 5.450/05, pois, refutar o fundamento do acórdão vergastado no sentido de que “tal falha não foi capaz de inquinar o pregão eletrônico de ilegalidade tal a justificar a sua nulidade ou mesmo a impor óbice a eventual renovação do contrato firmado com a empresa vencedora”, como pretendido pela recorrente, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo não prospera no que diz respeito à citada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto a “competência do STJ restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, e não lhe cabe o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.864.810/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/9/2022). O inconformismo ainda não logra êxito em relação à apontada tese da fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). Por fim, defiro o pedido da recorrente de publicação em nome do advogado Clayton Queiroz do Nascimento, OAB/SP 317.297, conforme pleiteado em ID 37258437. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031